Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014 APELANTE: LOURENCO TEIXEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, ETIENE APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Apelante não recolheu o preparo e pleiteia gratuidade de justiça (Id. 71488685). Ocorre que a decisão Id. 71488633, que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Réu, encontra-se preclusa, ante a ausência de interposição de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 101 do CPC que, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Ressalte-se que o Réu, ora apelante, não apresentou qualquer elemento novo que justifique a reiteração do pedido de concessão do benefício na apelação. Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de o recurso Id. 71488685 não ser conhecido. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para cumprimento do despacho anterior. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora